Tribunal: STF
Processo: ARE 895562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Danos morais. Ilegitimidade passiva. 4. Alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa. ARE-RG 748.371, (Tema 660). 5. Alegação de violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Ausência de repercussão geral. ARE-RG 743.771 (Tema 655) e ARE-RG 739.382 (Tema 657). 6. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.